Tribunal: TCU
Processo: 021.169/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, e 260, do Regimento Interno e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de João Amormino Filho; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ao interessado; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.